Tribunal: STF
Processo: AI 575341
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMPESTIVIDADE. PRAZOS SUSPENSOS
   PELO TRIBUNAL A QUO. COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DE INTERPOSIÇÃO DO
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.